Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-10.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803696-10.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AUTORIDADE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

conflito de competência. ação de manutenção de posse. turmas de direito privado. previsão regimental. conflito acolhido.

1 – Trata-se de conflito de competência referente à ação de manutenção de posse, julgada pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém;

2 – Os autos tratam de desocupação de área de terreno urbano por ocupação indevida, alegada pela autora;

3 – Suscitado o conflito de competência entre as Turmas de Direito Público e Privado;

4 – Previsão no art. 31-A, § 1º, II do Regimento Interno, acerca do cabimento de competência das Turmas de Direito Privado;

5 – Conflito de competência conhecido e acolhido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 31-A, § 1º, II do Regimento Interno

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada de 02/10/2024 a 09/10/2024, à unanimidade em julgar procedente o conflito de competência e declarar a competência da Turma de Direito Privado para processamento do feito.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
conflito de competência
tendo como suscitante, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e como suscitada, a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, diante dos autos da ação interposta por MARIA DAS GRAÇAS FLORES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/ Antecipação de Tutela movida em face de Miriam Souza dos Santos (Processo nº 0009355-31.2011.8.14.0051).

Os autos foram originalmente distribuídos ao juízo da 1ª Turma de Direito Privado, de relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, na qual, com embasamento no art. 31, § 1º, XIII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, declinou da competência em favor do juízo ora suscitante (Id. 18482319), por entender que a demanda versa sobre área de bem público de uso comum, afetando o direito da coletividade e o exercício da mobilidade pública.

Após redistribuição, o suscitante sustentou sua incompetência (Id. 18482317) por entender que a demanda se refere a matéria da Turma de Direito Privado, considerando o disposto no art. 31-A, §1.º, II, do Regimento Interno, a quem cabe julgar processos relativos a domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação, e tratando-se a referida ação de manutenção de posse movida por particulares que se destina a resguardar interesses propriamente privados, assim, determinou a devolução à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Feito distribuído à minha relatoria.

Informações apresentada pela parte suscitada, firmando posicionamento quanto a incompetência da Turma de Direito Privado (Id. 18482319).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
conflito de competência
tendo como suscitante, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e como suscitada, a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, diante dos autos da ação interposta por MARIA DAS GRACAS FLORES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/ Antecipação de Tutela movida em face de Miriam Souza dos Santos.

Na origem, a ação tem como finalidade a desocupação de terreno, tendo sido uma parte ocupada por Miriam dos Santos Serra, vizinha da autora, na qual construiu uma calçada de alvenaria, e um portão com acesso à referida área.

A suscitada sustenta com base no art. 31, § 1º, XIII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a lide deverá ser julgada pela Turma de Direito Público, por entender que a área, objeto do presente recurso trata-se de bem público de uso comum (rua), e que poderá afetar o direito da coletividade e o exercício da mobilidade pública.

O suscitante, sustenta o motivo pela qual a matéria trata de interesse das Turmas de Direito Privado, considerando que a área objeto da ação, é de propriedade de particulares, tendo ocorrido ocupação com construção indevida, por parte de sua vizinha, conforme alegada pela autora, tratando-se, portanto, de interesses privados a serem discutidos, tendo inclusive, sido processada pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

De fato, considerando que a discussão visa a manutenção de posse de imóvel de propriedade particular, entendo que a matéria em questão se trata de competência das Turmas de Direito Privado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de manutenção de posse Competência firmada pelos termos do pedido inicial Autor que pretende a manutenção da posse do bem imóvel Competência preferencial da subseção de Direito Privado II Conflito de competência procedente para fixar a competência da 15ª Câmara de Direito Privado." (TJ-SPCC: 00581318020148260000 SP 0058131-80.2014.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 27/11/2014, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2018)”

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE VIZINHANÇA. 1. A ação de manutenção de posse é instrumento processual adequado para a tutela de direitos possessórios, buscando a proteção da posse direta ou indireta de bens móveis ou imóveis, sendo, portanto, uma demanda de direito privado. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.208.911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 01/02/2011).”

Vejamos o que prevê o Regimento Interno:

“Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

§ 1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;”

Diante do exposto, e ainda em conformidade com o Regimento Interno, é de competência das Turmas de Direito Privado julgar os feitos que versem sobre posse, sendo esse o caso dos autos, na medida em que as partes discutem os direitos de uso e gozo de terreno urbano

Sendo assim, deve ser reconhecida a competência das Turmas de Direito Privado para apreciar a lide, devendo ser acolhido o presente conflito.

Posto isto,
conheço e acolho
o conflito de competência, para declarar competente a Turma de Direito Privado para processar e julgar o processo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2024